Tribunal: TJDFT
Processo: 0707138-36.2022.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2023-04-20

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS JoãoEgmont Gabinete do Des. João Egmont Número do processo: 0707138-36.2022.8.07.0001 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: ALTAMIR SANTOS FILHO APELADO: ANDREZA DA SILVA FERREIRA EMBARGADO: AMARQUE - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL QUATRO ESTACOES D E S P A C H O Cuida-se de embargos de declaração opostos por ALTAMIR SANTOS FILHO contra acórdão que julgou improvido o recurso de apelação, em tutela cautelar antecedente, em que contende com AMARQUE - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL QUATRO ESTACOES. De acordo com as razões recursais, o embargante requer que sejam acolhidos os embargos de declaração, com nítido interesse modificativo (ID 45156819). Dentro deste contexto, em conformidade com o artigo 1.023, §2°, do CPC, intime-se o embargado AMARQUE - ASSOCIACAO DOS AMIGOS DO RESIDENCIAL QUATRO ESTACOES para apresentar contrarrazões no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, retornem os autos conclusos. Publique-se; intimem-se. Brasília – DF, 17 de abril de 2023. Desembargador JOÃO EGMONT Relator